Tribunal: TJDFT
Processo: 0702016-05.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da acusação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/2003), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para afastar a dúvida razoável sobre a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e, consequentemente, reformar a sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio do in dubio pro reo determina que, na ausência de provas inequívocas quanto à autoria do crime, deve prevalecer a absolvição do acusado.
5. A arma de fogo foi encontrada em residência pertencente à mãe do réu, no interior de um quarto que, segundo provas testemunhais, era utilizado por outra pessoa, fragilizando o nexo entre o réu e a posse da arma.
6. A irmã do réu afirmou que a arma pertencia ao falecido pai e que foi ela que a levou para a casa da mãe para guardá-la, circunstância que reforça a dúvida sobre a posse pelo réu.
7. O Ministério Público não apresentou elementos probatórios suficientes para comprovar, de maneira irrefutável, que o réu detinha a posse consciente e voluntária da arma de fogo.
8. A sentença absolutória valorou corretamente os depoimentos colhidos e aplicou o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei no 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no voto.